Tribunal: TJDFT
Processo: 0746625-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO. PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO POSTERIOR NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para i) declarar a inexigibilidade da multa contratual estipulada pela TIM; ii) cancelar a portabilidade da linha telefônica; iii) determinar que a empresa Telefônica Brasil S.A. adote as medidas necessárias para o cancelamento definitivo da portabilidade indevidamente efetivada; iv) determinar que a empresa TIM, após o cancelamento definitivo da portabilidade, reative a linha telefônica e v) condenar a empresa Telefônica Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ser cliente da empresa TIM há mais de 5 anos, com a mesma linha telefônica sendo que, no dia 31/07/2023, sem qualquer autorização, foi solicitada por algum representante da empresa VIVO a portabilidade de seu número. Informou que, na sequência, a empresa TIM entrou em contanto, informando que, em razão de período de fidelização por compra de aparelho, a portabilidade estaria sujeita ao pagamento de multa. Aduziu ter pedido o cancelamento da portabilidade junto à empresa VIVO, no dia 1/08/2023, tendo, inclusive, recebido e-mail da empresa informando sobre o pedido de cancelamento de portabilidade. Informou que no dia 8/08/2023 foi excluída da rede de telefonia da empresa TIM, estando desde então completamente incomunicável. Consignou ter sido informada pela empresa TIM que seu número havia sido portado para outra operadora, não podendo responder pela operação indevida. Noticiou ter realizado vários contatos com a empresa VIVO, sem sucesso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 56837153). Ofertadas contrarrazões (Id no 56837259 e 57213748).
4. Em suas razões recursais, a empresa Telefônica Brasil S.A. sustenta que a sentença proferida merece reforma no que tange à negativa de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e no que diz respeito ao cabimento de indenização por danos morais. Aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da ausência de retorno de mensagens de portabilidade da requerente, de acordo com as novas regras determinadas pela ANATEL. Discorre sobre o procedimento de portabilidade. Afirma ter a linha telefônica sido migrada para a operadora VIVO em 8/08/2023, após solicitação da requerente e liberação da empresa TIM, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço e, consequentemente, em reparação por danos morais. Argumenta que, tendo em vista a informação da autora sobre a impossibilidade de utilização da linha telefônica, se faz necessária a realização de testes para avaliar eventual mal funcionamento do chip ou do aparelho de requerente, devendo ser suspensa a exigibilidade da multa fixada e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, requereu que a obrigação de fazer seja convertida me perdas e danos.
5. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Incontroverso nos autos que a requerente encontra-se com sua linha telefônica inativa, não sendo possível a realização dos procedimentos de portabilidade da forma apontada pela empresa recorrente. Observe-se que a empresa recorrente não se insurge quanto à determinação de efetuar o cancelamento da portabilidade, insurgindo-se quanto ao procedimento a ser realizado, o que não revela, a priori, a impossibilidade de realização do cancelamento da portabilidade, conforme consta da sentença.
9. Eventual necessidade de realização de testes na linha telefônica da requerente, bem como alegação de impossibilidade de restituição da linha telefônica constituem-se em alegações a serem formuladas e comprovadas pela empresa na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, conforme apreciação pelo Juízo de origem, nos termos do art. 499 do CPC. Inviável a conversão da obrigação de fazer ainda na fase de conhecimento.
10. No que diz respeito à condenação por danos morais, muito embora o inadimplemento contratual, por si só, não seja suficiente para ensejar a reparação do dano extrapatrimonial, no caso concreto a situação extrapola os limites do mero dissabor, e fundamenta a respectiva reparação. A requerente, apesar do pedido de cancelamento da portabilidade, teve sua linha portada para outra empresa e, mesmo tendo efetuado os contatos com as companhias envolvidas, ficou sem acesso à sua linha telefônica, a qual fazia uso há 15 anos, por vários meses, situação que ocasionou constrangimento, transtorno e abalo à requerente.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.